Tribunal: TJBA
Processo: 8069056-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069056-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS

Advogado(s)
:
LARISSA MARQUES CONTREIRAS RAMOS registrado(a) civilmente como LARISSA MARQUES CONTREIRAS RAMOS, EMILLY SANTANA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Astreintes mantidas. Alegação de pagamento parcial e espontâneo. Insubsistência. Pedido de redução da multa. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada e reconheceu a exigibilidade de astreintes calculadas em 94 dias de descumprimento da obrigação de fazer, fixadas em R$ 500,00 por dia, acrescidas de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §2º, do CPC. A parte agravante alega ter efetuado pagamento espontâneo anterior a qualquer ato constritivo, pleiteando a exclusão das penalidades legais e a redução do valor das astreintes, sob argumento de excesso e de cumprimento parcial da obrigação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se o pagamento parcial realizado antes de atos constritivos afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a redução das astreintes fixadas em razão do descumprimento da obrigação de fazer por 94 dias.

III. Razões de decidir

3. O art. 523, §1º, do CPC condiciona a exclusão da multa e dos honorários ao pagamento integral da obrigação no prazo legal de 15 dias; o pagamento parcial, ainda que espontâneo, não descaracteriza a mora quanto ao saldo remanescente, atraindo a incidência das penalidades sobre este.

4. A fixação das astreintes em R$ 500,00 por dia se mostra proporcional, diante da capacidade econômica da executada e da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação de fazer.

5. O descumprimento da ordem judicial por 94 dias ficou demonstrado nos autos, sem comprovação de justa causa ou de impossibilidade material para o cumprimento da obrigação, sendo incabível a revisão da multa nesta fase.

6. A tese de inexistência de documentos como justificativa para a mora não se sustenta, pois a executada apresentou informações específicas nos autos, o que afasta a alegação de impossibilidade e reforça a ausência de diligência tempestiva.

7. A jurisprudência do STJ (EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024) veda a redução da multa coercitiva quando não demonstrada justa causa para o descumprimento da obrigação, sob pena de enfraquecer a autoridade da decisão judicial e estimular a inércia do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8069056-95.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e agravad
o

JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.